Tribunal: TJDFT
Processo: 0019635-05.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO PROPOSTOS PELA PARTE EXEQUENTE. OMISSÃO NÃO EVIDENCIADA. IMPUGNAÇÃO DO EXECUTADO. MATÉRIAS PRECLUSAS.
EMBARGOS DA PARTE EXEQUENTE DESPROVIDOS E IMPUGNAÇÃO REJEITADA.
1. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, mas tão somente ao esclarecimento de eventual ambiguidade, contradição ou omissão, ou ainda para sanar erro material, nos exatos moldes do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Em relação aos embargos de declaração da parte exequente, não há vício a ser sanado, pois o acórdão encontra-se devidamente fundamentado, tendo enfrentado satisfatoriamente todas as questões necessárias ao julgamento do feito e esclarecido as razões de convencimento.
3. Quanto à impugnação do Executado, todos os temas invocados foram decididos em momentos anteriores e encontram-se acobertados pela preclusão.
4. Embargos de declaração da parte Exequente desprovidos e impugnação do Executado rejeitada.